Tribunal: TJSP
Processo: 2366548-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de valores existentes em conta corrente da executada, na qual é creditado seu benefício previdenciário – Inadmissibilidade da incidência de penhora sobre tais créditos, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC – Mitigação da impenhorabilidade que não incide na hipótese, considerando a ausência de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora de valores existentes em conta corrente da executada, na qual é creditado seu benefício previdenciário – Inadmissibilidade da incidência de penhora sobre tais créditos, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC – Mitigação da impenhorabilidade que não incide na hipótese, considerando a ausência de prova de que a remuneração da executada ultrapassa 50 salários mínimos mensais – Eventual sobra que possa decorrer de sua utilização pela beneficiária, não descaracteriza o caráter alimentar de referida verba – Decisão reformada– Recurso provido.